Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715894-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SELMA HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDA: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334/SP - Tema 1.127). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/5/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 19575058): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão. 3. Conquanto a Lei n.o 8.009/1990 consagre a impenhorabilidade do bem de família, a própria lei prevê exceções a essa regra, enquadrando-se o presente caso no disposto no inciso VII do art. 3o, segundo o qual é penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, tendo sido a constitucionalidade desse dispositivo reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 549 do STJ. Precedentes. 4. Em que pese o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (RE 605.709/SP), tanto a lei de regência como as teses fixadas sob a sistemática de Repercussão Geral e de Repetitivo (Temas 295 e 708, respectivamente) não fazem qualquer distinção acerca da natureza do contrato de locação (se residencial ou comercial). Portanto, legítima a penhora havida no bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014